Tribunal: TJDFT
Processo: 0711428-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECEPTAÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM JUÍZO RESPALDADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. FINALIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DEMONSTRADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA NO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NÃO PERMITEM RELATIVIZAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM APREENDIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARA ALGUNS RÉUS. SÚMULA No 630/STJ. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURATÓRIO NÃO ULTRAPASSADO. MANUTENÇÃO. DIMINUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 42 DA LAD. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA ÚNICA. READEQUAÇÃO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O conjunto probatório harmônico, integrado mormente pelos depoimentos judiciais harmônicos e minuciosos dos policiais condutores do flagrante e responsáveis pelos cumprimentos dos mandados de busca e apreensão, respaldados por outros elementos dos autos, no sentido de que os apelantes se uniram de forma organizada e estável para a comercialização de substâncias ilícitas, bem como a apreensão de quantidade considerável de drogas, como maconha e cocaína, além de armas, munições e objetos comumente utilizados para a venda dessas drogas, mostram-se suficientes para fundamentar a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, afastando a desclassificação para o art. 28 da Lei Antidrogas, além de demonstrar os crimes de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e receptação.
2. Não cabe o reconhecimento do tráfico privilegiado, porquanto foi mantida a condenação pelo crime de associação para o tráfico de drogas, o que afasta um dos requisitos determinados no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas, para a obtenção do benefício.
3. Conquanto a jurisprudência venha admitindo a aplicação do princípio da insignificância, quando se tratar de crime de posse irregular de munição, quando for pouca a quantidade apreendida, esse entendimento só é cabível em situações excepcionais, quando presentes os requisitos do princípio da insignificância, o que não ocorre no caso, devido às circunstâncias do crime, relacionadas aos outros dois delitos graves pelos quais os apelantes foram condenados, tráfico de drogas e associação para esse fim.
4. Se restou demonstrado que o apelante tinha ciência de que se tratava de bem de origem ilícita, não há que se cogitar de desclassificação para receptação culposa.
5. Deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea para três réus, porquanto confirmaram que traficavam drogas, seja vendendo ou expondo à venda os entorpecentes. 5.1. Consoante o disposto na Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
6. A natureza e a quantidade de drogas mencionada no art. 42 da Lei Antidrogas compõem circunstância única, devendo assim ser considerada para o fim de dosimetria da pena. 6.1. Pena readequada.
7. Readequada a pena, se for igual a 8 anos e o réu não for reincidente e não possuir maus antecedentes, mostra-se possível a aplicação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena, devendo, por outro lado, ser mantido o regime inicial fechado, em caso de quantitativo de pena maior de 8 anos, a teor do disposto no art. 33, § 2o, alíneas “a” e “b” do Código Penal.
8. Recursos conhecidos e parcialmente providos.